Tribunal: TJDFT
Processo: 0719695-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA IMÓVEL. CESSÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA FÁTICA. DISTRATO COM TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1.2. Na hipótese, verifica-se que houve a citação, mas não houve a apresentação de contestação no prazo legal, atraindo os efeitos da revelia, o que restou efetivamente certificado nos autos.
2. Decretada a revelia, presumem verdadeiras as premissas fáticas que fundamentam a pretensão inicial, (art. 344, do CPC), sendo que, nos termos do art. 349, do CPC, "ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção."
2.1. No caso dos autos, além de não ter apresentado contestação, atraindo contra si os efeitos da revelia, a apelante não compareceu aos autos a tempo oportuno para postular a produção de provas, já que constituiu advogado e peticionou apenas depois da prolação da sentença.
3. Quanto a única alegação na apelação (realização de distrato com terceiro), em nada afeta o compromisso assumido com o consumidor, respondendo pelo atraso na entrega do imóvel, até que se efetive possível distrato, arcando com o ônus que lhe couber.
4. Recurso de apelação desprovido.